Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-69.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004607-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA ALVES TESOURA - CPF: 029.162.641-67 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004607-69.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SILVIA ALVES TESOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA –MAJORAÇÃO COM AMPARO NO – ART. 85, §11, DO CPC - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO - MONOCRÁTICA MANTIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4º, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENA PECUNIÁRIA DEVIDA – EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO – ART. 80 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp nº. 1.731.617 - SP, Relª. Minº. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

A arguição de teses recursais infundadas revela o intuito protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a condenação à pena pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004607-69.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SILVIA ALVES TESOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 52573970).

A agravante sustenta que somente quando os honorários advocatícios forem fixados dentro dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC é autorizada a majoração na via recursal.

Alega que a ora agravada sucumbiu na maioria dos pedidos e por isso é vencida e não vencedora da demanda, “
até mesmo porque requereu em sua inicial o valor total de R$ 13.500,00; contudo, obteve êxito de apenas R$ 1.350,00, ou seja, apenas 10% do total pleiteado
”. Aduz que a verba honorária estipulada ultrapassa 88% da quantia arbitrada como indenização e por isso deve ser reduzida.

Argumenta que “
o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a regra contida no artigo 85, § 2º do CPC é a regra geral, e os honorários só serão fixados de forma equitativa, de acordo com o que preceitua o § 8º do mesmo artigo, caso não haja valor de condenação para ser utilizada como base de cálculo, o que não é o caso dos autos
”. Pugna pela minoração nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Alternativamente, busca a exclusão da parte da monocrática que majorou os honorários na via recursal, já que é vedado extrapolar os limites de 10 e 20% conforme art. 85, §11, do CPC.

Pede também que seja afastada a multa por litigância de má-fé pois apenas exerceu o legítimo direito de defesa visto que, com o inadimplemento do DPVAT, o veículo não é considerado licenciado e, desse modo, o proprietário não faz jus à cobertura em caso de acidente.

Contraminuta no id. 58012977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004607-69.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SILVIA ALVES TESOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante alega que o arbitramento da verba honorária na primeira instância deu-se por equidade e por isso a majoração na monocrática violou o §11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp nº. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Além disso,
“Quando
autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
”

(REsp nº. 1.731.617 - SP, Relª. Minº. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

E mais, a verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “
sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.º)”
(Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Assim, sua fixação é devida nos termos constantes da decisão ora recorrida
.

Sobre a exclusão da multa por litigância de má-fé, a manifesta improcedência do pedido revela o intuito protelatório. Por conseguinte, mantenho a cominação dessa penalidade.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020